Tribunal: STJ
Processo: 5016738-73.2022.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2099753 - SC(2023/0349431-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS ARCHER S.A
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA.
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VENDA DE CIGARROS. BASE DE
PIS/COFINS.
CÁLCULO
DAS
OPERAÇÕES
INFERIOR
À
PRESUMIDA.
ILEGITIMIDADE
DO
SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO ANALISADA E A
APRECIADA PELO STF NO RE
(TEMA 228). ACÓRDÃO E FUNDAMENTAÇÃO
596.832/RJ
COM VIÉS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente
1.
enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não
havendo que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
A matéria referente à transação foi decidida pela origem com fulcro em fundamento
2.
constitucional, o que impede o reexame da matéria no âmbito do recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d67c3460-ea79-45a8-9212-64538dd76ed6

Documento eletrônico VDA54713419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d67c3460-ea79-45a8-9212-64538dd76ed6

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2099753 - SC(2023/0349431-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS ARCHER S.A
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA.
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VENDA DE CIGARROS. BASE DE
PIS/COFINS.
CÁLCULO
DAS
OPERAÇÕES
INFERIOR
À
PRESUMIDA.
ILEGITIMIDADE
DO
SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO ANALISADA E A
APRECIADA PELO STF NO RE
(TEMA 228). ACÓRDÃO E FUNDAMENTAÇÃO
596.832/RJ
COM VIÉS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente
1.
enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não
havendo que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
A matéria referente à transação foi decidida pela origem com fulcro em fundamento
2.
constitucional, o que impede o reexame da matéria no âmbito do recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por COMERCIAL ATACADISTA DE
ALIMENTOS STOCK LTDA e OUTRO contra a decisão de fls. 677-683 (e-STJ), desta
relatoria, que conheceu parcialmente do recurso especial e, na extensão, negou-lhe
provimento.
O referido apelo especial foi deduzido com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
permissivo constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado (e-STJ, fl. 469):

TRIBUTÁRIO.
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
PIS/COFINS.
VENDA DE CIGARROS. BASE DE CÁLCULO DAS OPERAÇÕES
Documento eletrônico VDA54217574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:24
Código de Controle do Documento: 39792e87-fccb-455c-8fe6-a4031623f47b

INFERIOR
À
PRESUMIDA.
ILEGITIMIDADE
DO
SUBSTITUÍDO
TRIBUTÁRIO.
Na venda de cigarros, o comerciante varejista, na condição de substituído
tributário, não tem legitimidade para postular a restituição do PIS/COFINS
recolhido pelo substituto quando o preço de venda for inferior ao tabelado.
(TRF4
5007424-37.2021.4.04.7206,
SEGUNDA
TURMA,
Relator
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em
10/05/2022)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 505-
506).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 518-540), os recorrentes
apontaram divergência jurisprudencial e violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC;
53 da
3o da LC
; 5o da
29 da
Lei 9.532/1997;
70/1991
Lei 9.715/1998;
Lei 10.865/2004;
62 da
128 do CTN; e 150, § 7o, da Constituição Federal.
Lei 11.196/2005;
Sustentaram, em caráter preliminar, negativa de prestação jurisdicional.
No mérito, alegam que o acórdão recorrido negou vigência ao Tema 228 do
STF, ao afastar a legitimidade dos comerciantes varejistas, na qualidade de
substituídos tributários, para pleitear a restituição das contribuições de PIS e COFINS
recolhidas a maior, quando o preço da venda ao consumidor final for inferior à base de
cálculo presumida.
Diante do juízo positivo de admissibilidade, os autos ascenderam a esta
Corte de Justiça, ocasião em que o recurso especial foi julgado nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 677):

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
EVIDENCIADA.

REGIME
DE
PIS/COFINS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VENDA DE CIGARROS. BASE DE
CÁLCULO DAS OPERAÇÕES INFERIOR À PRESUMIDA. ILEGITIMIDADE
DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO
ANALISADA E A APRECIADA PELO STF NO RE
(TEMA 228).
596.832/RJ
ACÓRDÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
COM
VIÉS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados
(e-STJ, fls. 707-709).
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 713-727), os agravantes reiteram a
alegação de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não
houve apreciação de pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.
Afirmam que a questão controvertida não envolve unicamente matéria
constitucional, uma vez que a questão da legitimidade para postular a restituição do
Documento eletrônico VDA54217574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:24
Código de Controle do Documento: 39792e87-fccb-455c-8fe6-a4031623f47b

valor recolhido pelo substituto tributário diz respeito ao
do CTN, matéria
art. 128
infraconstitucional que merece ser analisada por este Tribunal.
Além disso, repisam os argumentos acerca da legitimidade de comerciantes
varejistas, na qualidade de substituídos tributários, para pleitear a restituição das
contribuições de PIS e COFINS, alegando divergência jurisprudencial com o julgado
proferidos no AgInt no
e no AgInt no
REsp 1.895.605/MG
REsp 1.895.172/MG.
É o relatório.
VOTO
Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
De início, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
Confira-se, a propósito, elucidativo trecho do acórdão que julgou a demanda
(e-STJ, fls. 474-475 – sem grifos no original):

No julgamento do RE no
pela sistemática da repercussão
596.832/RJ
geral (Tema no 228), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que " É
devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de
Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a
".
base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida
Considerando a ressalva, feita no voto do Ministro Alexandre de Moraes, de
que o direito à restituição no caso de derivados do petróleo ficaria limitado
ao período anterior à vigência da Medida Provisória no 2.135-35/2011,
quando instituído o regime monofásico de tributação para as refinarias de
petróleo, a Secretaria da Receita Federal, por meio da Nota Cosit/Sutri/RFB
no 446, de 2020, e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do
Parecer SEI no
manifestaram-se no sentido de que o direito
16182/2021/ME,
remanesce para os setores econômicos nos quais a substituição tributária
ainda é atualmente aplicada, "como motocicletas (art. 43 da MP 2.135-
), cigarros (art. 3o da Lei Complementar no
) e Zona Franca
35/2011
70/1991
de Manaus (art. 65 da
".
Lei no 11.196/2005)
Evidentemente, esse reconhecimento de que se aplica a tese firmada pelo
STF aos setores ainda submetidos ao regime de substituição tributária se
deu apenas em tese, cabendo, em cada caso, examinar se a base de
cálculo efetiva das operações foi de fato inferior à presumida, condição que
consta expressamente da tese firmada no Tema no 228 da Repercussão
Geral ("... se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à
presumida").
Documento eletrônico VDA54217574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:24
Código de Controle do Documento: 39792e87-fccb-455c-8fe6-a4031623f47b

Ocorre que, no caso da importação, fabricação e comercialização de
cigarros, há todo um regramento específico em que o preço final é
tabelado, salientando-se que o
da venda de cigarros está
PIS/COFINS
.
sujeito ao regime de substituição tributária
Os importadores, os fabricantes e os comerciantes atacadistas, na condição
de contribuintes e substitutos dos comerciantes varejistas, são os
responsáveis pelo pagamento do
conforme prevê o
da
PIS/COFINS,
art. 53
o da LC no
o da
da
Lei no 9.532/97, art. 3
70/91, art. 5
Lei no 9.715/98, art. 29
e
da
Lei no 10.865/04
art. 62
Lei no 11.196/05.
A base de cálculo da COFINS é obtida multiplicando-se o preço de venda do
produto no varejo por 291,69% e a do PIS por 3,42%, nos termos do art. 62
da
Apurada a base de cálculo, a COFINS é devida com a
Lei no 11.196/05.
alíquota de 3% e o PIS com a alíquota de 0,65%. Os preços dos cigarros
são controlados e a SRFB divulga o nome das marcas comerciais e os
preços de venda no varejo, conforme previsto no
§2o, da
art. 16,
Lei no 12.546/11.
Os preços devem ser informados pelos fabricantes à SRFB e divulgados ao
consumidor mediante tabela informativa que deverá ser entregue aos
varejistas, os quais deverão afixar e manter em lugar visível a tabela,
cobrando dos consumidores exatamente os preços dela constantes (art. 219
e 220 do Decreto no
).
7.212/10
Os fabricantes é que estão obrigados a apurar e recolher as contribuições,
com base nos preços de venda informados à fiscalização e divulgados ao
público, na forma prevista em lei.
Os substituídos tributários - comerciantes varejistas - vendem o
produto de acordo com o
na tabela
exato preço de venda fixado
expedida pelo fabricante, e que constitui o elemento material para a
. Os cigarros devem ser
apuração da base de cálculo das contribuições
vendidos de acordo com o preço tabelado. Se o comerciante varejista
decidir vender o produto por preço inferior, isto não lhe confere o
porque o contribuinte é o
direito à restituição do PIS/COFINS
.
fabricante, importador ou comerciante atacadista
.
Enfim, o Tema 228 do STF não se aplica à hipótese dos autos
De fato, o caso julgado pelo STF refere-se ao
que eram
PIS/COFINS
exigidos dos postos de gasolina em um determinado período. Os postos de
gasolina passaram a recolher as contribuições que antes eram devidas pelas
refinarias, apuradas de acordo com uma base de cálculo estimada, ou seja,
presumível preço de venda. No entanto, como as vendas dos combustíveis
acabaram ocorrendo em valor inferior àquele estimado, o STF decidiu que
os postos teriam direito à restituição, interpretando o
§7o da CF.
art. 150,
No caso dos autos - ao contrário do que tinha acontecido com os
postos de gasolina - os comerciantes varejistas nada recolhem a título
de
com as vendas de cigarros, uma vez que a tributação,
PIS/COFINS
na verdade, está concentrada no fabricante, importador ou comerciante
atacadista.
Documento eletrônico VDA54217574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:24
Código de Controle do Documento: 39792e87-fccb-455c-8fe6-a4031623f47b

Assim, na venda de cigarros, o comerciante varejista, na condição de
substituído tributário, não tem legitimidade para postular a restituição
do
recolhido pelo substituto quando o preço de venda for
PIS/COFINS
. Neste sentido:
inferior ao tabelado
(...)
Como se pode notar, o Tribunal regional motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese, deixando claro que o Tema 228 do STF não se aplica aos comerciantes
varejistas de cigarros e concluindo que eles não possuem legitimidade para pleitear a
restituição do
pago pelo substituto.
PIS/COFINS
Registre-se que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao
proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados
pela parte (veja-se: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.089.676/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
19/4/2024)
Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TESE
DE
NECESSIDADE
DE
RATEIO
ENTRE
OS
RÉUS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DO
SÚMULA 282/STF.
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face
do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de
reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no
tratamento médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois réus
vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada
condenação" (fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos
declaratórios opostos pela parte agravante para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA54217574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:24
Código de Controle do Documento: 39792e87-fccb-455c-8fe6-a4031623f47b

4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais fixados
no juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites
estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem
excessivo, diante do grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl. 705).
Assim, eventual acolhimento da insurgência recursal demandaria a incursão
encontra óbice na
por demandar o reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ,
probatória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.490.793/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque no
11/11/2024,
14/11/2024
original)
Assim, não se evidencia a existência dos supostos vícios arguidos pelos
agravantes, pois o colegiado de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão
veiculada, pronunciou-se sobre as questões essenciais para o deslinde da controvérsia.
Quanto à questão de fundo, verifica-se dos autos que os insurgentes traçam
argumentação de cunho eminentemente constitucional, contra julgado que decidiu a
questão com suporte, também, na Constituição Federal, sendo incabível o recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do STF, prevista no artigo 102 da
Constituição Federal.
Com efeito, "o recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamento constitucional, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria
de competência exclusiva da Suprema Corte" (AgInt no
relatora
REsp n. 2.163.333/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
.
20/12/2024)
Ademais, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo a respeito
dos limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem constitucional.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COBRANÇA DE DIFAL-ICMS. ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
(INCONSTITUCIONALIDADE
DO
CONVENIO CONFAZ ICMS
). IRRESIGNAÇÃO CONTRA LEI EM
93/2015
TESE.
REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7
SÚMULA 430/STF.
/STJ.
[...]
3. Não se desconhece o entendimento do STF firmado em repercussão
geral, Tema 1.093, no sentido de que "A cobrança do diferencial de alíquota
alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais",
Documento eletrônico VDA54217574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:24
Código de Controle do Documento: 39792e87-fccb-455c-8fe6-a4031623f47b

porém "não cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi
julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional" (AgInt no AR
Esp
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D
1.519.714/SC,
Je de 24.9.2019).
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AR Esp n.
Rel.
2.286.214/AP,
MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
21/9/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TESE CENTRAL FIRMADA PELO STF
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE
(TEMA 69).
574.706/PR
TEMA
APRECIADO
SOB
ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL, CUJA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO É DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA
NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente
constitucional, tendo em vista que as alegações de validade do critério de
liquidação integram o mérito da matéria decidida e analisada pelo STF no
RE
sendo vedado a esta Corte Superior pronunciar-se acerca
574.706/PR,
dos limites que já foram ou que serão definidos em sede de repercussão
geral, já que a competência de tal exame está jungida à Excelsa Corte, sob
pena de usurpação daquela competência.
5. A Primeira Seção desta Corte possui entendimento consolidado de que
não cabe a este Superior Tribunal de Justiça emitir juízo a respeito dos
limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem constitucional
(AgR Esp
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
1.539.885/RS,
Especificamente para a hipótese dos autos, confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no R Esp
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
1.820.927/PR,
D Je 22.11.2019; AgInt no AR Esp
Rel. Min. MAURO
1.519.714/SC,
CAMPBELL MARQUES, D Je 24.9.2019 e AgInt no AR Esp 1.509.418/SC,
Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, D Je 25.9.2019.
6. Não há razão para se modificar o decisum da Presidência, que bem
analisou a matéria.
7. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido. (AgInt no AR Esp
n.
Rel. MINISTRO MANOEL ERHARDT (Desembargador
1.788.286/RS,
Convocado do TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em , DJe de
.
7/5/2021)
Por fim, cumpre destacar que os precedentes apontados para caracterizar a
alegada divergência jurisprudencial não se aplicam à hipótese dos autos, pois não
versam sobre a legitimidade dos comerciantes varejistas de cigarros e cigarrilhas, na
qualidade de substituídos tributários, para requerer a restituição das contribuições ao
Documento eletrônico VDA54217574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:24
Código de Controle do Documento: 39792e87-fccb-455c-8fe6-a4031623f47b

PIS e à COFINS recolhidas pelo substituto quando o preço de venda ao consumidor
final for inferior ao valor tabelado.
Logo, como não demonstraram argumentação capaz de ilidir os
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto
a afastar o conteúdo do julgado impugnado.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54217574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:24
Código de Controle do Documento: 39792e87-fccb-455c-8fe6-a4031623f47b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.099.753 / SC
Número Registro: 2023/0349431-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50167387320224047205
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA
RECORRENTE : SUPERMERCADOS ARCHER S.A
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS ARCHER S.A
ADVOGADOS : GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54685142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: dc47cb80-a118-4f3c-9602-7b77b24db909

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: dc47cb80-a118-4f3c-9602-7b77b24db909